Tribunal: TJBA
Processo: 8048919-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048919-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ MASCARENHAS DA SILVA JUNIOR Advogado(s): THAIS CARNEIRO ARAUJO, HUGO VALVERDE MELO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO LEGAL. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por candidato ao cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil do Estado da Bahia, visando à reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender sua eliminação do certame em razão da não realização do Teste de Aptidão Física (TAF). O agravante argumenta que o exame físico é incompatível com as atribuições do cargo e configura exigência desarrazoada e desproporcional. O Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática foi julgado prejudicado, em razão do julgamento definitivo deste recurso principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência do Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Perito Médico Legista possui fundamento legal e compatibilidade com as atribuições do cargo; e (ii) analisar se a eliminação do candidato em razão da não realização do teste configura afronta aos princípios da razoabilidade e isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cargo de Perito Médico Legista exige conhecimento técnico e científico, não havendo atribuições que demandem condicionamento físico específico, conforme previsto na Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia (Lei nº 11.370/2009, art. 55). 4. A exigência do TAF sem justificativa plausível configura desvio de finalidade e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois impõe requisito sem pertinência com as funções do cargo. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente afastado a exigência de exame físico para cargos eminentemente técnicos, conforme precedentes citados. 6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a validade do teste de aptidão física apenas quando houver previsão legal expressa e compatibilidade com as funções a serem desempenhadas (RMS 54276). 7. A eliminação do candidato com base em requisito desproporcional pode gerar dano irreparável, inviabilizando sua participação nas demais etapas do concurso. IV. DISPOSITIVO 8.Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048919-29.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante LUIZ MASCARENHAS DA SILVA JUNIOR e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente